Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702565-80.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULISTA SAUDE S/A APELADO: LYNDON JOHNSON DA SILVA MIRANDA, BANCO SOFISA SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 31201801. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator